Tribunal: TJSP
Processo: 1000536-83.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Inserção de nome em cadastro de proteção ao crédito. Débito existente. Dano moral não configurado. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11o, do NCPC. Recurso desprovido.